Tribunal: TJDFT
Processo: 0725767-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725767-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VANESSA GOMES MARQUES AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Nas contrarrazões, o embargado, CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE – ETAPA 3, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, em face da inovação recursal. Considerando o preceituado nos arts. 9 e 10 do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à embargante VANESSA GOMES MARQUES se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator